Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIOMENTE AO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de o réu implantar na remuneração do autor o pagamento de adicional de periculosidade e pagar as parcelas retroativas, referente às atividades de Agente G.E. – Vigilância. Recurso do réu visa à reforma da sentença, que julgou o pedido procedente em parte.
2 – Adicional de periculosidade. Prova emprestada. Impossibilidade. Necessidade de laudo técnico individualizado. Na forma do art. 79, 80 e 81 da Lei Complementar distrital n 840/2011 c/c art. 1o e 3o do Decreto distrital 32.547/2010, o servidor que trabalha com habitualidade em local que apresenta risco à vida tem direito ao adicional de periculosidade, enquanto durar as condições ambientais do trabalho que deram causa à sua concessão. A caracterização da atividade perigosa depende de perícia no local de trabalho do servidor que pleiteia a verba. Infere-se da norma de regência que o adicional de periculosidade é conferido ao servidor que comprovadamente, por meio de laudo técnico individualizado, exerça atividade considerada de risco à sua vida. Por conseguinte, não se mostra possível a utilização de laudo elaborado para outro servidor, como meio de demonstrar (prova emprestada) a situação pessoal de periculosidade, tal como pretendido pelo autor. Nesse quadro, é de se reformar a sentença para julgar os pedidos improcedentes.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
J